Tribunal: TJPA
Processo: 0000119-21.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000119-21.2012.8.14.0051

APELANTE: NILDA EMILIA PEDROSO DE SOUSA

APELADO: JOSE LUIS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IMPROCEDENTE A OPOSIÇÃO. APELANTE QUE TROUXE AS MESMAS ALEGAÇÕES EM AMBOS OS RECURSOS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. AUTOR/APELADO QUE DEMONSTROU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SER REINTEGRADO NA POSSE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I-

A
ré não trouxe aos autos qualquer comprovação de que mantinha o terreno limpo e quais pessoas realizavam referida limpeza. Não há sequer testemunhas que afirmem com contundência a posse alegada, informando apenas sobre questões de propriedade, que não podem ser levadas em consideração nos presentes autos, na medida que o que
se pretende discutir quando da ação de Reintegração de posse não é a propriedade.
II-
As alegações sobre a troca do terreno entre as partes, que para tanto existem provas nos autos de sua realização, bem como seu desfazimento de maneira verbal, não podem ser azo a reformulação da sentença, pois a apelante deveria propor ação para rescindir o negócio realizado ou provar o alegado desfazimento, sendo insuficiente afirmar apenas que não se sentia ameaçada pelo autor ou que não achava se necessária medida judicial.
III-
A própria apelante afirma que o autor/apelado ficou na posse do bem, não provando ser apenas 20 dias; e ainda que assim o fosse, deveria também provar que antes disso estava na posse do imóvel. Além disso, ela e a Sra Eliete, a quem a apelante teria doado o bem, sustentam que o autor tinha plantações no terreno, o que mais uma vez demonstra-se a necessidade de reintegrá-lo na posse do bem.

IV-
Por fim, tem-se que todas as outras alegações constantes nos recursos interpostos pela apelante não merecem acolhimento, por ausência de provas, e mais, este momento processual não se presta para impugnação ou contestação de provas colhidas no decorrer do feito. V- Pelos mesmos motivos, entende essa magistrada que
o recurso de apelação interposto

por esta mesma apelante (
NILDA EMILIA PEDROSO DE SOUSA
) contra sentença, nos autos de oposição 0001734-75.2014.8.14.0051, oposta por

MARIA ELINETH SOUSA ARAUJO e PAULO AMARO DE ARAUJO
, no qual a apelante alega os mesmos termos constantes neste recurso, não deve ser provido.

VI-
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILDA EMILIA PEDROSO DE SOUSA
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
movida por
JOSE LUIS FERREIRA
, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionados.

Versa a inicial que o autor é legítimo proprietário do bem em litígio, conforme recibo de compra e venda. Ocorre que em dezembro de 2012, os requeridos se apossaram do bem, alegando que o adquiriram do antigo proprietário, que por sua vez herdou de seu genitor.

Afirma que a ré passou o bem para o seu nome, e adentrou no quintal do requerente, para tirar as medidas necessárias, e documenta-lo em seu nome. Além disso, destruiu toda a plantação do requerente, e depois vendeu parte do terreno a terceiro.

Alega que tem a posse do terreno, tendo nele construído sua moradia, exercida por toda sua família há quase oito anos, de forma pacífica e honesta, não sendo justo que o antigo proprietário venda o bem, que já havia sido adquirido pelo autor.

Por todo o exposto, requereu o julgamento procedente da ação.

A liminar foi deferida.

Termo de audiência ID
Num. 1588791.

Contestação ID
Num. 1588792.

Termo de audiência
Num. 1588800.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, considerando a presente ação de reintegração e a existência de uma oposição versando sobre o mesmo bem, julgou no mesmo ato as ações, dando parcial procedência ao pedido de reintegração d posse, consolidando a liminar concedida, julgando improcedente o pedido de dano material , improcedente o pedido de oposição, e improcedente os pedidos de litigância de má-fé das partes.

Inconformada com a decisão,
NILDA EMILIA PEDROSO DE SOUSA

interpôs o presente recurso, alegando que o apelado é proprietário do bem nº 1521 e não do terreno nº 1527, pois este é de posse da apelante. Ressalta que o apelado exerceu a posse apenas por 20 (vinte)

dias, quando houve a troca do terreno e após efetivada a liminar.

Sustenta que o terreno era todo cercado, com árvores frutíferas desde 1998, quando a apelante deteve a posse dele, tendo aceitado a proposta de troca dos terrenos entre eles, mas desfeito o negócio de maneira verbal.

A recorrente contesta as provas colhidas em audiência, por estarem eivadas de mentiras, na medida em que a verdade é que o apelado de maneira sorrateira, adentrou no seu terreno, e fez plantação de maniva, para salvaguardar sua posse.

Aduz que o imóvel nº 1527 não estava sendo habitado, mas zelava-se por ele, eis que estava juntando dinheiro para construir uma casa. Ressalta que referido bem foi registrado no nome da opositora Eliete, por ser de confiança e a demandante está a trabalho quando da compra do bem.

Afirma que o apelado mora ao lado do lote em questão, possuindo mais dois lotes, tendo ele derrubado as cercas, a fim de fazer um lote só e liquidar com as provas que viessem a demonstrar não ser dele o bem.

Por fim, afirma que exerce função social no terreno em litígio, e que se mostra necessária a reforma da sentença, razão pela qual, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

Em conexão a este recurso, tem-se o recurso de apelação interposto

por esta mesma apelante (
NILDA EMILIA PEDROSO DE SOUSA
) contra sentença, nos autos de oposição 0001734-75.2014.8.14.0051, oposta por

MARIA ELINETH SOUSA ARAUJO e PAULO AMARO DE ARAUJO
, no qual a apelante alega os mesmos termos constantes neste recurso, razão pela qual passamos a julgá-los conjuntamente.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido constante da exordial, por entender que o autor comprovou os requisitos elencados em lei.

Analisando os autos, entendo que a apelante n
ão se desincumbiu do ônus de comprovar que um dia deteve a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação.

Os artigos 561 e 567 do CPC, assim dispõem:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

A
ré não trouxe aos autos qualquer comprovação de que mantinha o terreno limpo e quais pessoas realizavam referida limpeza. Não há sequer testemunhas que afirmem com contundência a posse alegada, informando apenas sobre questões de propriedade, que não podem ser levadas em consideração nos presentes autos, na medida que o que
se pretende discutir quando da ação de Reintegração de posse não é a propriedade.

Nesse sentido:

As ações possessórias objetivam a tutela jurídica da posse, seja de bens móveis ou imóveis. Nas referidas ações não se pleiteia a propriedade, mas sim a efetiva posse daquele que a detém e, ainda, quem possivelmente ofendeu o direito daquele, devendo o mesmo ser restituído ao seu devido titular. (BINBATO, Bianca. Ações Possessórias e o novo código de processo civil. Disponível em:
<<
https://biancaebimbato.jusbrasil.com.br/artigos/454437319/acoes-possessorias-e-o-novo-codigo-de-processo-civil
>>)

Se não bastasse a ausência de comprovação no que se refere a posse do bem, as alegações sobre a troca do terreno entre as partes, que para tanto existem provas nos autos de sua realização, bem como seu desfazimento de maneira verbal, não podem ser azo a reformulação da sentença, pois a apelante deveria propor ação para rescindir o negócio realizado ou provar o alegado desfazimento, sendo insuficiente afirmar apenas que não se sentia ameaçada pelo autor ou que não achava se necessária medida judicial.

Ora, a própria apelante afirma que o autor/apelado ficou na posse do bem, não provando ser apenas 20 dias; e ainda que assim o fosse, deveria também provar que antes disso estava na posse do imóvel. Além disso, ela e

a Sra Eliete, a quem a apelante teria doado o bem, sustentam que o autor tinha plantações no terreno, o que mais uma vez demonstra-se a necessidade de reintegrá-lo na posse do bem.

Nesse sentido, o art. 333, II do Código de Processo Civil assim dispõe:
Incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a procedência da ação, daí porque não merece qualquer reparo a sentença atacada.

Por fim, tem-se que todas as outras alegações constantes nos recursos interpostos pela apelante não merecem acolhimento, por ausência de provas, e mais, este momento processual não se presta para impugnação ou contestação de provas colhidas no decorrer do feito.

Pelos mesmos motivos, entende essa magistrada que
o recurso de apelação interposto

por esta mesma apelante (
NILDA EMILIA PEDROSO DE SOUSA
) contra sentença, nos autos de oposição 0001734-75.2014.8.14.0051, oposta por

MARIA ELINETH SOUSA ARAUJO e PAULO AMARO DE ARAUJO
, no qual a apelante alega os mesmos termos constantes neste recurso, não deve ser provido.

Por todo o exposto, voto no sentido de que os recursos sejam conhecidos, porém desprovidos.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021